Tribunal: TJBA
Processo: 8118578-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118578-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: ALESSANDRO GOMES DE BRITO

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DA REFORMA DA SENTENÇA. PARTE AUTORA FORMULOU DOIS PEDIDOS. SAGROU-SE VENCEDOR EM UM DELES. CONDENAÇÃO DE AMBAS AS PARTES AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PATRONO DA PARTE ADVERSÁRIA. INEXISTÊNCIA DO DEFEITO APONTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em julgamento de apelação, reformou parcialmente a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e, em razão da sucumbência recíproca, procedeu à redistribuição dos ônus da sucumbência, condenando ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão impugnado quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de contradição na redistribuição do ônus sucumbencial diante da reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A aplicação da sucumbência recíproca se impõe quando cada litigante é vencedor e vencido em parte significativa dos pedidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 86, parágrafo único.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8118578-59.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada ALESSANDRO GOMES DE BRITO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 24 de Março de 2025.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA